Tribunal: TJDFT
Processo: 0714605-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/03. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crime de tráfico de drogas, em que policiais militares foram informados por populares de que estava ocorrendo intensa movimentação, com características de tráfico de drogas, no apartamento do paciente, com constante sobe e desce de pessoas e forte cheiro de drogas, fato que vinha ocorrendo há 1 mês. Foi preso em flagrante o paciente, na companhia de outro acusado, com diversos entorpecentes - 1 (uma) porção de cocaína, com massa líquida de 15,97g (quinze gramas e noventa e sete centigramas), 2 (duas) porções de maconha, com massa líquida de 144,67g (cento e quarenta e quatro gramas e sessenta e sete centigramas) e 1 (uma) porção de maconha, com massa líquida de 256,81g (duzentos e cinquenta e seis gramas e oitenta e um centigramas)-, balança de precisão, rolo de papel filme, para acondicionamento, faca com resquício de drogas, além da importância de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) em espécie. Ademais, o acusado é reincidente especifico, possui condenação transitada em julgado por roubo circunstanciado e praticou o delito, em casa, durante a prisão domiciliar, desmerecendo a confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.

No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que não integra o grupo de risco e que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.